Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-41.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa. A defesa pleiteia, em suma, a absolvição por atipicidade material da conduta (aproximação por sentimentalismo e tentativa de reconciliação, em estado de embriaguez, sem agressões ou perigo à vítima) e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a alteração do regime para o aberto e a detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, considerando a alegação de reconciliação e ausência de dolo específico; (ii) verificar se o estado de embriaguez voluntária afasta o dolo ou a imputabilidade penal; (iii) analisar a legalidade da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, referente ao dano psicológico alegado pela vítima; e (iv) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria, a materialidade e o dolo do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) estão demonstrados, pois o réu tinha plena ciência das medidas protetivas vigentes (proibição de aproximação e contato) e, mesmo assim, aproximou-se da residência da vítima. O crime é formal, exigindo apenas a vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial.
4. A tese de que a tentativa de reconciliação afasta a ilicitude ou o dolo não se sustenta, visto que a proteção conferida pela Lei Maria da Penha transcende a vontade individual da vítima, e o crime tutela primariamente a Administração da Justiça (autoridade das decisões judiciais).
5. A embriaguez voluntária do agente não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, consoante a teoria da actio libera in causa (art. 28, II, do Código Penal), sendo irrelevante para a configuração do delito.
6. A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime (art. 59 do Código Penal) foi idônea, pois o intenso abalo psicológico narrado pela vítima em juízo ("síndrome do pânico, depressão, ansiedade e bipolaridade", necessidade de tratamento, medo intenso, evitar sair de casa sem companhia) extrapola as consequências normais do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, mormente quando firme e corroborada pelos autos.
7. Mantém-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e a atenuante da confissão na segunda fase, sem, contudo, aumentar a pena para estabelecê-la no mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ, em face do princípio do non reformatio in pejus.
8. A fixação do regime inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, 2o, c, e 3o, do Código Penal, visto que a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e possui apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), não havendo outros elementos que justifiquem regime mais gravoso.
9. O réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal para o benefício da suspensão condicional da pena, devendo ser deferida pelo prazo de 2 (dois) anos, com condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível por não preencher os requisitos legais (Súmula 588/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Se a pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos e o réu é primário, a fixação do regime inicial aberto é cabível quando a maioria das circunstâncias judiciais é favorável, ainda que haja valoração negativa de uma delas, nos termos do art. 33, 2o, 'c', do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 24-A; CP, arts. 28, II, 33, 2o, 3o, 59, 77; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 588/STJ; Acórdão 2055384, 0724908-53.2024.8.07.0007, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, j. 08/10/2025; Acórdão 2034297, 0708063-55.2024.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 14/08/2025.